Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-ALUGUEL. REQUISITOS AUSENTES. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É desnecessária a renovação do requerimento para a fruição da justiça gratuita em âmbito recursal, tendo em vista que o anterior deferimento compreende todos os atos do processo, até solução final do litígio, em todas as instâncias, enquanto não for expressamente revogado. Precedentes.
2. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
3. Apesar de o demandante se encontrar habilitado e com documentação aprovada junto ao Programa Morar Bem, da CODHAB/DF, a distribuição de unidades residenciais disponíveis está restrita aos critérios de seleção e classificação, observada a ordem de maior pontuação para a convocação dos habilitados e respeitados os limites estipulados pelas faixas de renda.
4. A observância dos requisitos legais atinentes à política habitacional do Distrito Federal previstos na Lei Distrital n. 3.877/2006 não representa ofensa ao direito social à moradia. A inscrição e a habilitação não geram direito subjetivo à aquisição do imóvel, mas mera expectativa de direito.
5. A ausência de prova a amparar a concessão do benefício social postulado, notadamente o parecer técnico emitido por profissional de assistência social, de forma a demonstrar a viabilidade de conferir ao autor apelante o auxílio-aluguel, torna inviável a prolação de provimento jurisdicional voltado a determinar a implementação do benefício.
6. Ausente a comprovação de qualquer conduta ilícita praticada pela administração ou lesão a quaisquer dos atributos da personalidade do demandante, não há que se falar em indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido.